Tribunal: STF
Processo: RHC 225051
Classe: RHC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-22

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão proferido pela Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça que negou provimento ao Agravo Regimental no HC 724.321/SC, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. ENVOLVIMENTO DE ADOLESCENTE. ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA COM EMPREGO DE ARMA DE FOGO E PARTICIPAÇÃO DE ADOLESCENTE. INÉPCIA DA DENÚNCIA. SENTENÇA CONDENATÓRIA CONFIRMADA EM APELAÇÃO. CRIME ÚNICO E CONCURSO FORMAL PRÓPRIO. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. PENA-BASE. MAJORAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA.



    1. ‘A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal’ (AgRg no REsp n. 1.731.559/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022.)



    2. Acerca da tese do reconhecimento de crime único, resolvendo-se o conflito aparente de normas em prol do crime de organização criminosa (Lei 12.850/13, art. 2º, §§ 2º e 4º, I), por implicar pena concreta mais grave, e assim absolver o paciente do crime de associação para o tráfico, verifica-se que o acórdão impugnado não se pronunciou acerca da matéria. Do mesmo modo, não houve manifestação a respeito da tese de concurso formal próprio (CP, art. 70, primeira parte), não cabendo, assim, a esta Corte Superior decidir por primeiro, sob pena de indevida supressão de instância.



    3. Na hipótese, admitindo-se a livre gradação às circunstâncias judiciais, a exasperação de 10 meses na pena-base mostra-se razoável, pois fundamentada em razão da nocividade e da quantidade de drogas apreendidas. 4. Agravo regimental improvido.” (doc. eletrônico 49).



    Inicialmente, a defesa alega que 



    “[...] a peça acusatória (e-STJ fls. 1150 a 1154) não preencheu os pressupostos impostos pela lei para que pudesse ser recebida. Isso porque se limitou a expor genericamente os fatos. Não houve descrição de quais teriam sido as condutas do paciente e dos corréus que levaram o órgão acusatório à conclusão de que eles participaram da prática dos crimes de tráfico de drogas, associação para o tráfico com envolvimento de adolescente e organização criminosa com emprego de arma de fogo e participação de adolescentes que lhes são imputados.



    Ademais, não há identificação especifica de quem pertence a droga apreendida, sendo reputada a todos os acusados de forma indiscriminada.



    […]



    Por essas razões, ante a clara violação ao art. 41 do CPP, requer-se a reforma do acórdão do STJ para que, com o reconhecimento da nulidade do feito desde o recebimento da denúncia, a peça acusatória seja rejeitada, por ser manifestamente inepta, nos termos do artigo 395, I, do CPP.” (págs. 4 e 6 do doc. eletrônico 56).



    Em seguida, argumenta que 



    “[d]evemos ver com cautela a denominada ‘supressão de instância’, sob pena de malferir o princípio da ampla defesa, já que os argumentos expedidos nas vias recursais, na maioria das vezes, ainda não foram debatidos na instância de origem.



    E aguardar o juízo de piso se manifestar, muitas vezes, pode suprimir o direito da parte cujo contraditório ainda não fora franqueado. Ora, não existe supressão de instância, uma vez que o STJ poderia aferir a ocorrência da absorção do delito ex oficio, dado o instrumento utilizado (habeas Corpus).



    Ademais, se a parte ré já foi penalizada pela suposta ‘falha’ da defesa e de todo o sistema judiciário até então, que não alegaram, debateram nem analisaram o reconhecimento de ocorrência de crime único, resolvendo-se o conflito aparente de normas em favor do crime de organização criminosa, não pode agora, em fase recursal de última análise, ser penalizada mais uma vez. Ainda da tempo de se fazer justiça, objetivo primário do processo penal.



    No caso em tela, o paciente foi condenado pelos crimes de organização criminosa (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/13) e associação ao tráfico de drogas (Lei 11.343/06, art. 35, caput c/c art. 40, VI) em concurso material (CP, art. 69).



    O que se defende neste tópico é que, ao integrar uma única facção criminosa, independentemente da quantidade e espécie de crimes praticados por ela, o paciente praticou um único crime (art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/13), não sendo caso de concurso de crimes.



    Além disso, subsidiariamente, no caso de manutenção da condenação do paciente por ambos os crimes de associação, no mínimo, há de ser reconhecida a figura do concurso formal próprio.” (págs. 6-7 do doc. eletrônico 56).



    Por fim, sustenta que 



    “[...] o Juízo a quo, ao analisar as circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal para fixar a pena-base do crime de tráfico de drogas, sopesou as circunstâncias do crime, sob o dito ‘que se revelam graves ante a expressiva quantidade de drogas apreendidas e o alto potencial lesivo de alguns desses entorpecentes (cocaína e crack, por exemplo)’.



    A Sexta Turma do STJ manteve o aumento da pena-base de forma indevida e desarrazoada, na medida em que levou em consideração a natureza das drogas ilícitas apreendidas, mas ignorou por completo que para o crime de tráfico a quantidade das substâncias é inexpressiva para a exasperação da pena.



    Ocorre que o magistrado de piso não consignou os seus fundamentos, deixando de mencionar a quantidade de droga apreendida com o paciente, violando, assim, o art. 93, IX, da Constituição Federal, que pressupõe a devida fundamentação na laboração de decisão judicial.” (pág. 8 do doc. eletrônico 56). 



    Ao final, formula os seguintes requerimentos:



    “[...] restando demonstrado o constrangimento ilegal imposto ao paciente, vem requerer a Vossa Excelência, a presente ORDEM DE HABEAS CORPUS para reconhecer LIMINARMENTE (1) a inépcia da denúncia; (2) o reconhecimento apenas do crime de organização criminosa afastando a condenação do crime de associação para o tráfico ou, subsidiariamente, o reconhecimento de concurso formal próprio; (3) o afastamento do aumento da pena-base e circunstancias do delito, baseado na quantidade e qualidade da droga;



    Caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício (CRFB/88, art. 5º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2º).” (pág. 18 do doc. eletrônico 56).



    O Ministério Público do Estado de Santa Catarina apresentou contrarrazões (doc. eletrônico 73).



    É o relatório. Decido.



    Com relação à alegada inépcia da denúncia, o acórdão recorrido assentou os seguintes fundamentos:



    “A decisão agravada deve ser mantida pelos próprios fundamentos pois, quanto à pretendida declaração de inépcia da denúncia, de fato, a jurisprudência desta Corte Superior é de que ‘A superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal’ (AgRg no REsp n. 1.731.559/PE, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 23/8/2022, DJe de 31/8/2022).” (pág. 36 do doc. eletrônico 52).



    Com efeito, o decisuim atacado harmoniza-se com a jurisprudência desta Suprema Corte, firme no sentido de que “ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante”. (HC 129.577 AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma).



    Na esteira desse entendimento, cito as ementas dos seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E/OU AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA: ALEGAÇÃO QUE FICA SUPERADA COM A SUPERVENIÊNICA DA SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA, MESMO QUE O QUESTIONAMETO TENHA SIDO DEDUZIDO EM MOMENTO ANTERIOR À PROLAÇÃO DO JULGADO. INÉRCIA DE TRIBUNAL SUPERIOR PARA JULGAMENTO DE RECURSO EM HABEAS CORPUS: IMPOSSIBILIDADE DO REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO NA VIA DO WRIT. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I – A jurisprudência desta Suprema Corte é firme no sentido de que ‘ficam superadas as alegações de inépcia da denúncia e/ou de ausência de justa causa com a superveniência da sentença penal condenatória, ainda que tais alegações hajam sido deduzidas em momento anterior ao da prolação do julgado pelo magistrado sentenciante’ .(HC 129.577-AgR/RS, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, DJ 26/4/2016).



    II – A alegada inércia intencional da Sexta Turma do STJ para o julgamento do Recurso em Habeas Corpus 46.715/SP demanda a análise do reexame do conjunto fático-probatório, o que é inviável em sede de habeas corpus e suficiente, por si só, para a manutenção da decisão agravada.



    III – Agravo ao qual se nega provimento.” (HC 133.130 AgR/SP, de minha relatoria, Segunda Turma).



    “Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. 2. Decisão monocrática do STJ. Não exaurimento da jurisdição e inobservância ao princípio da colegialidade. Precedentes. 3. Alegação de inépcia da denúncia. Superveniência de sentença condenatória. Prejuízo. 4. Denúncia que atende aos requisitos do art. 41 do CPP, inépcia não configurada. 5. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 6. Agravo regimental a que se nega provimento.” (RHC 122.465 AgR/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma).



    “EMENTA AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ALEGADA INÉPCIA DA DENÚNCIA SUPERADA PELA SUPERVENIÊNCIA DA SENTENÇA CONDENATÓRIA. IDONEIDADE DA PEÇA ACUSATÓRIA. RECURSO ORDINÁRIO DESPROVIDO.



    1. A superveniência da sentença condenatória torna superada a alegação de inépcia ou de ausência de justa causa da denúncia e inviabiliza o pedido de trancamento do inquérito policial.



    2. A peça acusatória observou todas as exigências formais do art. 77 do Código de Processo Penal Militar, a evidenciar os elementos essenciais da figura típica do delito, permitindo o entendimento da defesa sobre os fatos imputados ao recorrente na peça acusatória, o que possibilitou o pleno exercício do direito de defesa.



    3. Agravo regimental desprovido.” (RHC 147.578 AgR/AM, Rel. Min. Nunes Marques, Segunda Turma). 



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. CRIMES DE TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. INÉPCIA DA DENÚNCIA NÃO CONFIGURADA. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA. PERDA DE OBJETO. ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO ESTADUAL. INOCORRÊNCIA. MANIFESTA ILEGALIDADE OU TERATOLOGIA NÃO IDENTIFICADAS.



    1. As alegações de inépcia da denúncia e de falta de justa causa para a ação penal ficam superadas com a superveniência da sentença penal condenatória, independentemente do momento processual em que tais vícios foram arguidos. Precedentes.



    2. Agravo regimental conhecido e não provido.” (RHC 191.399 AgR/PA, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma).



    “HABEAS CORPUS. PEDIDO DE TRANCAMENTO DE AÇÃO PENAL. ALEGAÇÃO DE INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA E DE FALTA DE JUSTA CAUSA: INVIABLILIDADE DA PRESENTE AÇÃO. SENTENÇA PENAL CONDENATÓRIA COM TRÂNSITO EM JULGADO ANTERIOR À IMPETRAÇÃO DO PRESENTE HABEAS CORPUS. PRECEDENTES DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ORDEM DENEGADA.



    1. A jurisprudência deste Supremo Tribunal entende prejudicada a alegação de falta de justa causa para o oferecimento da denúncia com a superveniência da sentença condenatória, assim como coberta pela preclusão a questão da inépcia da denúncia, quando aventada após a sentença penal condenatória, entendimento que somente não se tem aplicado quando a sentença é proferida na pendência de habeas corpus já em curso.



    2. Não é inepta a denúncia que bem individualiza a conduta do réu, expondo de forma pormenorizada o fato criminoso, preenchendo, assim, os requisitos do art. 41 do Código de Processo Penal. Basta que da leitura da peça acusatória se possam vislumbrar todos os elementos indispensáveis à existência de crime em tese, com autoria definida, de modo a permitir o pleno exercício do contraditório e da ampla defesa do Paciente.



    3. Habeas Corpus denegado.” (HC 96.050/RS, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma).



    De qualquer modo, o art. 41 do Código de Processo Penal – CPP adverte que a inicial acusatória deve conter “a exposição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias”. Essa redação objetiva não apenas possibilitar o enquadramento legal da conduta tida como criminosa, como também ensejar a defesa do acusado, uma vez que este se defende dos fatos que lhe são imputados.



    Da leitura da peça acusatória, constante do relatório da sentença condenatória, extrai-se que estão presentes todos os requisitos previstos no dispositivo citado, de modo que é plenamente possível conhecer das imputações feitas ao recorrente. Veja-se:



    “Trata-se de AÇÃO PENAL proposta pelo MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE SANTA CATARINA em face de Israel Gonçalves dos Santos e outros vinte e cinco indivíduos, imputando-lhes a prática dos crimes descritos no art. 2º, §§ 2º e 4º, I, da Lei n. 12.850/13, e art. 33, caput c/c art. 40, IV e VI da Lei n. 11.343/06.



    A denúncia consta às pp.. 96-110 e está embasada em Inquérito Policial.



    A exposição dos fatos criminosos imputados ao acusado foi feita da seguinte maneira:



    ‘Durante o período de junho de 2013 e abril de 2014, no Morro do Mocotó, Centro, nesta Capital, os denunciados JOSÉ CASTILHO MARTINS JUNIOR, CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA, ROBERTO VARELA ZANCHETA, LUCIANA APARECIDA VARELA ZANCHETA, RAFAEL FLORENCIO DE BRITO, DAGMARA DA SILVA AUGUSTINHO, FLÁVIO RONALDO NUNES, ANTONIO CRISTIANO DALSOTO, JOSÉ CASTILHO MARTINS, TIAGO BORGES DA SILVA, LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA, JEDAY DE OLIVEIRA RODRIGUES, HYAGO ANTONIO DE SOUZA, LEANDRO DOS SANTOS ROSA, DAIHANY NEVES MELLO, WILLIAN LEITE PINHEIRO, CARLOS SILVA, MIGUEL ÂNGELO COSTA, MARCOS PAULO COSTA, JUREMA APARECIDA VILELA, FÁBIO ANDRÉ MOHR, ANDRÉ GOUVEIA COELHO, EDVALDO PEREIRA, JORGE LUIZ DA SILVA, JONAS FERREIRA MAIA e ISRAEL GONÇALVES DOS SANTOS associaram-se para o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico de drogas, para tanto dividiam os pontos de venda de drogas nos morros da Queimada e do Mocotó, nesta cidade, todos integrando pessoalmente uma mesma organização criminosa destinada ao cometimento do tráfico ilícito de entorpecentes.



    Por ocasião dos fatos, os denunciados praticaram o delito utilizando-se de violência e grave ameaça, inclusive com o emprego de armas de fogo, com a finalidade de intimidar a comunidade da região, para que não os denunciasse (Termos de apreensão das fls. 29, 68 e 77).



    Os denunciados, ainda, visavam a atingir crianças ou adolescentes com a prática delitiva, já que participavam da organização criminosa os adolescentes Walace Indio Farias (13 anos na época dos fatos), Denilson Alexandre da Silva Junior (14 anos na época dos fatos), Washington Luiz Ferreira Inácio (16 anos na época dos fatos) e Sávio Alexssander da Silva (17 anos na época dos fatos), que desempenhavam funções de ‘olheiros’ e ‘soldados’ na venda das drogas nos pontos de comercialização, além de Djoni dos Santos da Silva, com 16 anos de idade.



    A associação integrada pelos denunciados é estável, permanente e perfeitamente organizada, sendo chefiada pelos denunciados JOSÉ CASTILHO MARTINS JUNIOR, também conhecido como o ‘Junior do Castilho’, e CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA, o ‘Bilu’, posto que de maneira organizada dividiam a área territorial dos morros da Queimada e Mocotó, assim possibilitando a realização da venda e fornecimento de drogas sistemática e eficaz aos usuários que procurassem tais localidades.



    Os denunciados ROBERTO VARELA ZANCHETA e LUCIANA APARECIDA VARELA ZANCHETA, igualmente integravam a organização na condição de fornecedores e distribuidores de drogas da associação, possuindo como função entregar drogas para os gerentes do tráfico da região, notadamente o denunciado HYAGO ANTONIO DE SOUZA, que coordenava e redistribuía as drogas para o funcionamento dos pontos de venda, já que estava constantemente em contato com os vendedores/soldados e ‘olheiros’/fogueteiros.



    Além de HYAGO, a associação contava com os denunciados FLÁVIO RONALDO NUNES, conhecido como ‘Lobo’, ANTONIO CRISTIANO DAL SOUTO, conhecido como ‘Mãozinha’, JOSÉ CASTILHO MARTINS, o ‘Coroa’ ou somente ‘Castilho’, TIAGO BORGES DA SILVA, LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA, o ‘Leo’, JEDAY DE OLIVEIRA RODRIGUES, e ainda, o adolescente Djoni dos Santos da Silva, com 16 anos de idade, que atuavam como gerentes da região do Morro do Mocotó e da Queimada, os quais tinham como responsabilidade gerenciar os pontos de venda de drogas, bem como os locais de vigilância para assegurar a prática criminosa, atuando como organizadores imediatos dos pontos de venda de drogas distribuídos pelos morros já indicados, sob o comando dos denunciados ‘Junior de Castilho’ e ‘Bilu’.



    Já os denunciados RAFAEL FLORENCIO DE BRITO e DAGMARA DA SILVA AUGUSTINHO tinham como função na organização criminosa fazerem a guarda da maior parte da droga da associação, sendo também responsáveis pela distribuição das substâncias estupefacientes e de munições da organização criminosa. A tesouraria da organização, por sua vez, era de responsabilidade de LEANDRO DOS SANTOS ROSA, conhecido como ‘Seco’, braço direito de ‘Junior do Castilho’.



    Na parte mais baixa da hierarquia organizacional, responsáveis pela venda da droga aos usuários que buscam frequentemente a droga, notadamente na região do morro do ‘Mocotó’, estavam os ‘soldados’, DAIHANY NEVES MELLO; WILLIAN LEITE PINHEIRO, o ‘Playboy’; CARLOS SILVA; MIGUEL ANGELO COSTA; MARCOS PAULO COSTA; JUREMA APARECIDA VILELA; FÁBIO ANDRE MOHR; ANDRÉ GOUVEIA COELHO; EDVALDO PEREIRA, o ‘Tatá’; e JORGE LUIZ DA SILVA; além dos adolescentes Denilson Alexandre da Silva Junior, Sávio Alexssander da Silva e Washington Luiz Ferreira.



    Por fim, os responsáveis pela vigilância do Morro e aviso da chegada da polícia estão os denominados ‘olheiros’, JONAS FERREIRA MAIA, ISRAEL GONÇALVES DOS SANTOS, o ‘Israel Queixudo’, e o adolescente Walace Indio, todos envolvidos e integrantes diretos da organização destinada a possibilitar a venda de drogas na região nos morros em questão.



    Fato 2 – Do tráfico de drogas:



    Nas mesmas condições de tempo e local do fato 1, os denunciados JOSÉ CASTILHO MARTINS JUNIOR, CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS DA SILVA, ROBERTO VARELA ZANCHETA, LUCIANA APARECIDA VARELA ZANCHETA, RAFAEL FLORENCIO DE BRITO, DAGMARA DA SILVA AUGUSTINHO, FLÁVIO RONALDO NUNES, ANTONIO CRISTIANO DAL SOTO, JOSÉ CASTILHO MARTINS, TIAGO BORGES DA SILVA, LEONARDO DOS SANTOS DA SILVA, JEDAY DE OLIVEIRA RODRIGUES, HYAGO ANTONIO DE SOUZA, LEANDRO DOS SANTOS ROSA, DAIHANY NEVES MELLO, WILLIAN LEITE PINHEIRO, CARLOS SILVA, MIGUEL ANGELO COSTA, MARCOS PAULO COSTA, JUREMA APARECIDA VILELA, FÁBIO ANDRÉ MOHR, ANDRÉ GOUVEIA COELHO, EDVALDO PEREIRA, JORGE LUIZ DA SILVA, JONAS FERREIRA MAIA E ISRAEL GONÇALVES DOS SANTOS guardavam e tinham em depósito, para fins de comércio e fornecimento à terceiros, para tanto expondo à venda drogas, notadamente maconha, cocaína e crack (Termos de Apreensão fls. 06, 21, 29, 39,), sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar, nos mesmos locais indicados utilizados pelos denunciados para a realização da venda de drogas no morro do Mocotó, a saber as localidades conhecidas como ‘Cabeça do Santo’, Rua Treze de Maio e Beco da Lixeira.



    Os denunciados, ainda, visavam a atingir crianças ou adolescentes com as ações da associação destinada ao tráfico de drogas, tanto que os admitia como integrantes nas mais variadas funções, especialmente os adolescentes Walace Indio Farias, Denilson Alexandre da Silva Junior, Washington Luiz Ferreira Inácio, Sávio Alexssander da Silva e Djoni dos Santos da Silva, acima já qualificados, que realizavam a venda das drogas e faziam a vigilância do Morro, assim concorrente para o comércio da droga, tendo este último a função, ainda, de controlar o tráfico de drogas.



    Tais substâncias entorpecentes são capazes de causar dependência física e/ou psíquica e seus usos são proibidos em todo o Território Nacional, nos termos da Portaria nº 344/98, da Secretaria de Vigilância Sanitária do Ministério da Saúde.’



    […]



    2.1.1 Inépcia da denúncia: a Defesa sustenta a inépcia da denúncia por considerá-la genérica, eis que não teria descrito ‘minimamente em quais momentos (dias e horários) ocorreram os supostos ‘armazenamentos’ das drogas’.



    Sem razão, contudo. Analisando o conteúdo da peça acusatória, percebe-se que foram observados todos os requisitos do art. 41 do CPP.



    Os crimes de associação para o tráfico e organização criminosa são de autoria coletiva. A complexidade destes crimes, no mais das vezes, dificulta a descrição minuciosa dos fatos. Bem por isso, ‘embora não possa ser de todo genérica, é válida a denúncia quando, apesar de não descrever, minuciosamente, as atuações individuais dos acusados, demonstra um liame entre o agir do réu e a suposta prática delituosa, estabelecendo a plausibilidade da imputação e possibilitando o exercício da ampla defesa’ (STJ. HC n. 101036/RS, rel. Min. Jorge Mussi, j. em 16/06/2009), liame esse bem demonstrado no caso em apreço, pois descrita a estrutura da suposta organização criminosa e a função de cada acusado no grupo (a Israel, segundo a denúncia, cabia a vigilância do Morro).



    Exigir maiores detalhes na peça acusatória, ao contrário de garantir o direito de defesa (já garantido, frise-se), obstaria sobremaneira o trabalho da Acusação, especialmente se for considerado que se trata de uma investigação complexa, cujas informações, no mais das vezes, precisam ser melhor esclarecidas ao longo da instrução criminal. De todo modo, como dito, a denúncia descreve fatos delimitados no tempo e no espaço, demonstrando um liame entre o agir de Israel e dos demais Acusados.



    Assim, não vislumbro qualquer defeito na denúncia capaz de prejudicar o direito de defesa do Acusado.” (págs. 1-3 e 7 do doc. eletrônico 11; grifos meus e no original). 



    A forma pela qual foram narrados os fatos permite o amplo exercício de sua defesa, o que tornaria, caso fosse conhecida a matéria, improcedente a alegação de inépcia da denúncia.



    Não é outro o entendimento desta Suprema Corte, senão vejamos:



    “PENAL E PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. CONCESSÃO DA ORDEM PARA QUE O STJ CONHEÇA DA IMPETRAÇÃO LÁ FORMULADA. INVIABILIDADE. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. DELITOS TRIBUTÁRIOS (ART. 1º, I E II, DA LEI 8.137/1990). INÉPCIA DA INICIAL ACUSATÓRIA. CRIME SOCIETÁRIO. FALTA DE INDICAÇÃO INDIVIDUALIZADA DAS CONDUTAS. INOCORRÊNCIA. DENÚNCIA GERAL E NÃO GENÉRICA. HABEAS CORPUS DENEGADO. […] 2. A jurisprudência desta Corte firmou entendimento no sentido de que a extinção da ação penal, de forma prematura, pela via do habeas corpus, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais seja patente (a) a atipicidade da conduta; (b) a ausência de indícios mínimos de autoria e materialidade delitivas; ou (c) a presença de alguma causa extintiva da punibilidade. 3. A inicial acusatória indica os elementos indiciários mínimos aptos a tornar plausível a acusação e, por consequência, suficientes para dar início à persecução penal, além de permitir ao paciente o pleno exercício do seu direito de defesa, nos termos do art. 41 do Código de Processo Penal. 4. Não há como avançar nas alegações postas na impetração, que, a rigor, pretende o julgamento antecipado da ação penal, o que configuraria distorção do modelo constitucional de competência. Assim, caberá ao juízo natural da instrução criminal, com observância do princípio do contraditório, proceder ao exame das provas colhidas e conferir definição jurídica adequada para os fatos que restarem comprovados. Não convém antecipar-se ao pronunciamento das instâncias ordinárias. 5. Ordem denegada.” (HC 116.781/PE, Rel. Min. Teori Zavascki). 



    “HABEAS CORPUS. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA. CONDUTA SUFICIENTEMENTE INDIVIDUALIZADA. INEXISTÊNCIA. DEPÓSITO EM AÇÃO ANULATÓRIA DO DÉBITO FISCAL. SUSPENSÃO DA AÇÃO PENAL. IMPOSSIBILIDADE. EXISTÊNCIA DE QUESTÃO PREJUDICIAL. MATÉRIA NÃO TRATADA NAS INSTÂNCIAS ANTERIORES. NÃO CONHECIMENTO. ORDEM DENEGADA. 



    1. Esta Suprema Corte tem admitido ser dispensável, nos crimes societários, a descrição minuciosa e individualizada da conduta de cada acusado, bastando que a peça acusatória narre, no quanto possível, as condutas delituosas de forma a possibilitar o exercício da ampla defesa.



    2. A conduta do paciente foi suficientemente individualizada, ao menos para o fim de se concluir pelo do juízo positivo de admissibilidade da imputação feita na denúncia.



    3. O trancamento de ação penal só se verifica nos casos em que há prova evidente da falta de justa causa, seja pela atipicidade do fato, seja por absoluta carência de indício de autoria, ou por outra circunstância qualquer que conduza, com segurança, à conclusão firme da inviabilidade da ação penal. Precedentes.



    4. Para se evitar o jus puniendi estatal, o paciente deveria ter promovido o pagamento do tributo devido antes do recebimento da denúncia, conforme estabelece o art. 34 da Lei 9.249/95.



    5. A alegação de existência de questão prejudicial externa (art. 93 do CPP) decorrente da propositura de ação anulatória de débito fiscal não foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça, o que inviabiliza o seu conhecimento por esta Suprema Corte, sob pena de indevida supressão de instância.



    6. Habeas corpus parcialmente conhecido e denegado na parte conhecida.” (HC 101.754/PE, Rel. Min. Ellen Gracie). 



    “HABEAS CORPUS. FRAUDE CONTRA SEGURO. ART. 171, § 2º, INCISO V, DO CÓDIGO PENAL. TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INÉPCIA DA DENÚNCIA E FALTA DE JUSTA CAUSA. INEXISTÊNCIA. APTIDÃO PARA A DEFLAGRAÇÃO DA AÇÃO PENAL. ORDEM DENEGADA. 



    […]



    2. A jurisprudência do Supremo Tribunal é firme no sentido de que ‘o trancamento da ação penal, em habeas corpus, constitui medida excepcional que só deve ser aplicada quando indiscutível a ausência de justa causa ou quando há flagrante ilegalidade demonstrada em inequívoca prova pré-constituída’ (RHC 95.958/PI, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, DJ 04.09.2009).



    3. Denúncia que contém a descrição do fato criminoso, com suas circunstâncias, a qualificação do acusado, a classificação do crime e o rol de testemunhas, não é considerada inepta, pois atende aos requisitos elencados no art. 41 do CPP.



    4. Existência de justa causa para a instauração e o prosseguimento da ação penal contra o paciente, não se tratando de denúncia inepta, seja formal ou materialmente. 5. Habeas corpus denegado.” (HC 100.057/SC, Rel. Min. Ellen Gracie).



    No que concerne à fixação da pena-base, a orientação jurisprudencial desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que somente em situações excepcionais é admissível o reexame dos fundamentos da dosimetria da pena levada a efeito pelo juiz natural da causa a partir do sistema trifásico. Nesse sentido, indico os seguintes precedentes de ambas as Turmas, em casos análogos:



    “HABEAS CORPUS. PENAL. PACIENTE CONDENADO PELO CRIME DE PECULATO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO PREVISTO NO ART. 1°, I, DO DECRETO-LEI 201/1967. FIXAÇÃO DA MESMA PENA PARA O PACIENTE E CORRÉU. OFENSA AO PRINCÍPIO DA INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. INOCORRÊNCIA. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS COMUNS AOS CORRÉUS E RELATIVAS AO FATO CRIMINOSO EM SI. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA. I – Esta Corte já assentou entendimento no sentido de que não viola o princípio da individualização da pena a fixação da mesma pena-base para corréus se as circunstâncias judiciais são comuns. Precedentes. II – De acordo com a jurisprudência desta Corte, somente em situações excepcionais é que se admite o reexame dos fundamentos da dosimetria levada a efeito pelo juiz a partir do sistema trifásico, o que não se verifica no caso sob exame. […] Ordem denegada.” (HC 108.858/SP, de minha relatoria).



    “HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. SUBSTITUTIVO DE RECURSO CONSTITUCIONAL. INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA. CRIME DE PECULATO. DOSIMETRIA. EXASPERAÇÃO DA PENA-BASE. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. CRIME CONTINUADO. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE. […] 2. A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias, mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas e às Cortes Superiores, em grau recursal, o controle da legalidade e da constitucionalidade dos critérios empregados, bem como a correção de eventuais discrepâncias, se gritantes ou arbitrárias. 3. Existência de vetoriais negativas do art. 59 do Código Penal autorizadoras da elevação da pena-base acima do mínimo legal. […] 6. Inviável, na via estreita do habeas corpus, o exame minucioso dos fatos e provas da causa que levou à fixação das penas. Precedentes. 7. Habeas corpus extinto sem resolução de mérito.” (HC 125.772/PE, Rel. Min. Rosa Weber).



    O art. 42 da Lei 11.343/2006 estabelece que o “juiz, na fixação das penas, considerará, com preponderância sobre o previsto no art. 59 do Código Penal, a natureza e a quantidade da substância ou do produto, a personalidade e a conduta social do agente”. 



    No Superior Tribunal de Justiça, a Sexta Turma manteve a reprimenda inicial, pronunciando-se nos seguintes termos:



    “Quanto à pretensão de afastamento do aumento da pena-base em virtude da natureza/quantidade da droga apreendida, verifica-se que o Tribunal de origem, ao rea